Tribunal: TJDFT
Processo: 0711437-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDOS FORMULADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA NÃO ADEQUADA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE ENFERMIDADE TOTAL E PERMANENTE. REINTEGRAÇÃO DA AUTORA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatada a incorreção do ato de aposentadoria por invalidez da autora/apelante decorrente de moléstia não especificada em lei e verificada a aptidão na perícia judicial para fins de reversão, conclui-se pela ilegalidade do ato administrativo e pleno direito ao retorno à atividade no cargo público no qual se deu a aposentadoria, inclusive com os efeitos financeiros retroativos à data de sua publicação, compensados com o valor recebido a título de proventos de aposentadoria, bem como a reintegração da autora ao quadro de Servidores ativos da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
2. As contrarrazões não são adequadas para deduzir pretensão própria da via recursal, já que se prestam exclusivamente para combater os fatos e fundamentos do recurso aviado pela parte adversa.
3. Pelo princípio da dialeticidade, cabe aos recorrentes impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de motivação a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Compulsando os autos, verifica-se que a autora/apelante trouxe na apelação os argumentos do seu inconformismo que se relacionam, por óbvio, ao pedido inicial, insurgindo-se fundamentadamente contra a sentença, conforme se verifica das razões de ID 10644602.
4. A pretensão recursal da autora limita-se aos efeitos financeiros da condenação, porquanto a sentença recorrida não deu provimento ao pedido condenatório de pagamento da diferença entre a autora efetivamente recebeu durante o período da aposentadoria e o que faria jus se estivesse trabalhando.
5. Não configurado como ilegal o ato administrativo concessivo da aposentadoria, visto que as sucessivas licenças médicas em face da patologia recorrente apresentada pela autora indicava a presença dos pressupostos para a aposentadoria por invalidez, admitir o pagamento das parcelas pretéritas em face de posterior anulação do ato pelo reconhecimento da subsistência da capacidade laboral da servidora, sem que a autora tenha desenvolvido às atividades laborais não se mostra razoável e ensejaria enriquecimento sem causa da autora.
6. Apelação conhecida e desprovida.Maioria.